Tribunal: STF
Processo: ARE 1058274
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 52, Vol. 3):



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENTE POLÍTICO – DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO STF NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 2.138/DF – SIMILARIDADE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – LICITAÇÃO COM IRREGULARIDADES – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LEI 8.429/92 – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO FÁTICA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Nas ações de improbidade administrativa instauradas contra Prefeitos Municipais, não se aplica o entendimento consolidado na Reclamação 2.138/DF, julgada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de identidade material com o paradigma invocado. Os atos do agente político, e de empresas contratadas pelo poder público, devem ser orientados pelo princípio da boa-fé objetiva, através de um comportamento leal e honesto, de acordo com um modelo de conduta aceitável na sociedade. A licitação mediante convite, que não confere a publicidade mínima necessária para a correta possibilidade competição de prestadores de serviços existentes no âmbito municipal, possibilitando que sociedade empresária gerida por “laranjas” vença o certame, evidencia clara violação aos deveres de honestidade e legalidade, sendo forçoso concluir pela ocorrência de ato de improbidade administrativa conforme dicção do artigo 11, da Lei 8.429/92.”



    Opostos Embargos de Declaração por CARLOS FERNANDO COSTA (fl. 68, Vol. 3) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTDO DE MINAS GERAIS (fl. 99. Vol. 3), foram ambos desprovidos (fls. 88 e 109, Vol. 3).



    No Recurso Extraordinário (fl. 178, Vol. 3), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação ao arts. 5º. LIV; 15, V; 37, caput, XXI, e 4º; e 71, VIII; e 93, IX, da CF/1988.



    Sustenta que as omissões apontadas nos Embargos de Declaração não foram analisadas pelo acórdão recorrido, o que acarreta sua nulidade.



    Argumenta que, embora a sentença tenha declarado a invalidade do certame e reconhecido a improbidade da conduta do Prefeito e da contratada, entendeu que a suspensão dos direitos políticos por três anos carece de razoabilidade em face do conjunto probatório dos autos (fl. 186, Vol. 3).



    Afirma que a condenação por ato de improbidade administrativa importa necessariamente suspensão dos direito políticos (fl. 187, Vol. 3).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que não houve ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, e se tratar de matéria infraconstitucional, além do que ass Súmulas 279 e 454 se aplicam ao caso dos autos (fl. 214, Vol. 3).



    No Agravo (fl. 228, Vol. 3), a parte refutou todos os óbices acima.



    Remetido o processo às instância superiores, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para aplicação dos Temas 309 e 339 da repercussão geral (Doc. 5).



    Recebido o processo na origem, determinou-se o sobrestamento do apelo até o julgamento do Tema 309 (fl. 17, Doc. 8).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à matéria decidida no Tema 339/RG, e determinou a devolução do processo a esta CORTE quanto à matéria remanescente. Pontuou, ainda, que o Tema 309 não tem aderência com a controvérsia debatida na lide.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (fl. 182, Vol. 3):



    “Para fins do art. 543-A do CPC, informa o recorrente que a questão envolve ressarcimento ao erário, portanto lesão ao patrimônio público, de evidente repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou os réus por ato de improbidade consistente em fraude a licitação, porém entendeu que a suspensão dos direitos políticos por três anos aplicada na sentença ao Prefeito – primeiro réu- não é razoável, uma vez que as condutas não geraram prejuízo ao erário.



    Manteve, todavia, as sanções impostas aos réus de pagamento, de forma solidária, de multa de l0 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida pelo Prefeito, e quanto à empresa-ré, a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais creditícios, pelo prazo de 3 (três) anos (fl. 62, Vol .3).



    Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE:Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1521894 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025) (grifo nosso)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO(ARE 1516569 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente